Tribunal: TJPA
Processo: 0802577-87.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802577-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA BARROS DE SOUZA, YOUNEN SOUZA KHAYAT, YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO, YOURI SOUZA KHAYAT

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802577-87.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KATIA BARROS DE SOUZA, YOUNEN SOUZA KHAYAT, YOUSSEF SALIM KHAYAT FILHO, YOURI SOUZA KHAYAT

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA RURAL DO IMÓVEL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. UTILIDADE PÚBLICA DE OBRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por proprietários de imóveis atingidos pela implantação da Linha de Transmissão Marituba–Castanhal (230 kV), contra decisão da Vara Agrária de Castanhal que deferiu, liminarmente, a imissão provisória na posse requerida pela concessionária Equatorial Transmissora 7 SPE S.A., mediante depósito de R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil, quarenta reais e noventa e três centavos), para fins de constituição de servidão administrativa sobre imóveis localizados nos Municípios de Marituba e Ananindeua, declarados de utilidade pública pela ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis afetados pela servidão possuem natureza urbana, o que afastaria a competência da Vara Agrária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da imissão provisória na posse, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza jurídica do imóvel deve ser definida com base na destinação econômica, e não apenas na localização geográfica, nos termos da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e da jurisprudência do STJ.

4.

Os imóveis estão cadastrados junto ao INCRA, com emissão de CCIR e descritos como rurais nas respectivas matrículas imobiliárias, evidenciando destinação rural.

5.

A prova pericial indicou a natureza rural das propriedades, e a mera menção à localização em zona urbana ou de expansão urbana não altera essa classificação.

6.

A competência da Vara Agrária é fixada pela natureza rural dos imóveis, conforme Resolução nº 018/2005 – GP do TJPA, sendo aplicável às ações de constituição de servidão administrativa em área rural.

7.

A urgência e o interesse público na continuidade das obras de transmissão de energia foram demonstrados, nos termos do Contrato de Concessão nº 20/2017 e das Resoluções ANEEL nºs 6.550/2017 e 7.432/2018.

8.

O depósito do valor ofertado pela concessionária supre o requisito do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo desnecessária, nesta fase, avaliação judicial prévia.

9.

A imissão provisória na posse pode ser concedida
inaudita altera pars
, conforme art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, desde que presentes os requisitos legais.

10.

A eventual insuficiência do valor indenizatório deve ser discutida na fase de instrução da ação originária, não obstando a concessão da medida liminar.

11.

Não restou comprovada má-fé processual da agravada, sendo as alegações dos agravantes fundadas em suposições, sem suporte probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A natureza jurídica de imóvel é definida pela sua destinação econômica, sendo irrelevante sua localização em zona urbana.

2.

É competente a Vara Agrária para processar ações de servidão administrativa quando o imóvel possui natureza rural, ainda que inserido em perímetro urbano.

3.

Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse, mesmo sem avaliação judicial prévia ou citação do réu.

4.

O valor da indenização pode ser discutido posteriormente, não impedindo a posse provisória em caso de urgência e interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; EC/PA nº 30/2005; Lei nº 4.504/1964, art. 4º, I; Lei nº 6.015/1973, art. 176; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15; CPC/2015, arts. 9º, parágrafo único, I, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.08.2009; STJ, REsp 1.642.641/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.08.2014; TJPA, AI 0808539-57.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Moura, j. 26.04.2021.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Kátia Barros de Souza, Younen Souza Khayat, Youssef Salim Khayat Filho
e
Youri Souza Khayat
, em face de decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da Vara Agrária da Região de Castanhal,
nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa, com pedido de tutela liminar
(Processo nº 0804570-57.2018.8.14.0015), ajuizada por
Equatorial Transmissora S.A.

Consoante a narrativa fática delineada nos autos originários, a empresa ora agravada ingressou com a referida ação alegando ser concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, nos moldes do Contrato de Concessão nº 20/2017, celebrado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 10 de fevereiro de 2017. Em razão dessa concessão, incumbir-lhe-ia a execução de todos os estudos e atividades técnicas indispensáveis à construção, operação e manutenção do empreendimento denominado “Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1, Circuito Simples, 230 kV, e seccionamento da LT 230 kV Guamá – Utinga C1 e C2, CD – SE Marituba”.

Na exordial, a agravada asseverou que o poder concedente, no exercício de suas atribuições legais, editou a Resolução Autorizativa nº 6.550, em 31 de julho de 2017, a qual declarou como de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a faixa de terras necessária à passagem da infraestrutura energética mencionada, observando-se o critério de menor prazo exequível para a sua implementação.

Sustentou, ademais, que a construção da referida linha de transmissão, além de integrar o projeto básico de um empreendimento de natureza pública sob sua responsabilidade, representa obra de essencial relevância para a efetividade do programa nacional de fortalecimento e modernização do sistema de transmissão de energia elétrica. Ressaltou tratar-se de projeto de grande envergadura, voltado à promoção da segurança energética e da modicidade tarifária em benefício do consumidor final.

Prosseguindo, relatou que os trabalhos técnicos nos imóveis rurais interceptados pela faixa de servidão permitiram, em sua maioria, a formalização de acordos indenizatórios extrajudiciais. Contudo, parte minoritária dos imóveis, dentre os quais os pertencentes aos ora agravantes, não teve sua situação resolvida de maneira consensual, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da presente demanda.

Pontuou que, em consonância com os parâmetros técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi apurado o montante de R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa e três centavos) como valor correspondente à justa indenização devida aos agravantes, a título de compensação pela constituição da servidão administrativa sobre os imóveis de sua titularidade.

Aduziu, por fim, a existência de urgência na continuidade do empreendimento, razão pela qual pleiteou, liminarmente, a imissão imediata na posse das áreas afetadas, independentemente da prévia citação dos demandados. No mérito, pugnou pela integral procedência da pretensão autoral.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Diante desses fatos e, tendo havido alegação de urgência por parte do requerente,
defiro o depósito da quantia ofertada
, nos termos do art. 15, do Decreto Lei nº 3.365/41, em conta vinculada ao Poder Judiciário do Estado do Pará, observado em tudo as regras e procedimentos expedidos pela Administração Superior do TJE/PA.

Feito o depósito em juízo, defiro a imissão provisória na posse nos bens imóveis descritos na exordial, que se dará independentemente da perfeição do ato citatório.

Determino que a parte requerida se abstenha de impedir o trabalho e as obras da autora no imóvel, bem como de ocupar, construir edificações ou usar a área da referida servidão que serão utilizadas pela parte requerente.

Determino que a imissão provisória na posse seja, se for o caso, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis (art. 15 § 4º, Decreto Lei 3.365/31) (...)”

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso (Num. 1596472 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono dos agravantes sustenta, preliminarmente, que os imóveis objeto da lide possuem natureza urbana, circunstância que atrairia a competência da Vara Cível, e não da Vara Agrária de Castanhal, razão pela qual seria manifesta a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a ação principal.

No mérito, argumenta que não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse em favor da parte autora, ora agravada, notadamente diante da ausência de demonstração da urgência e da precariedade do valor ofertado a título de indenização.

Aduz, ainda, que a medida liminar foi deferida
inaudita altera pars
, em desrespeito ao princípio do contraditório, circunstância que vulnera as garantias constitucionais do devido processo legal.

Defende que o valor proposto pela agravada como justa indenização é irrisório, incompatível com o valor de mercado da área atingida, tendo em vista que a média do metro quadrado sugerida no laudo técnico apresentado não reflete o valor real dos imóveis atingidos pela servidão administrativa.

Aponta violação ao art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que condiciona a possibilidade de imissão provisória na posse à demonstração de que o valor oferecido supera vinte vezes o valor locativo do bem, o que, segundo sustenta, não restou comprovado nos autos.

Traz, em reforço, julgados deste Egrégio Tribunal que suspenderam decisões que autorizaram a imissão de concessionárias de serviço público na posse de imóveis particulares, justamente pela insuficiência do valor depositado, o que comprometeria o conceito de “justa indenização” exigido pelo ordenamento jurídico.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão liminar, ante a ausência dos requisitos legais para sua concessão e pela consequente cassação da medida, declarando-se a incompetência da Vara Agrária de Castanhal, com a remessa dos autos à Vara Cível competente. Requer, ainda, a confirmação da tutela recursal, com a extinção da medida possessória até o regular julgamento da ação principal.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 6052573 - Pág. 1), rebatendo os argumentos deduzidos pela parte recorrente e pugnando pelo desprovimento do agravo.

Através da decisão de Num. 6240811 - Pág. 1, deferi o pedido de tutela recursal, limitando-me a suspender a eficácia da medida adotada pelo Juízo singular até que fosse definida a natureza real dos imóveis. Para tanto, determinei a realização de perícia judicial.

Diante da impugnação apresentada pelas partes ao laudo pericial produzido nos autos originários, sob a alegação de comprometimento da imparcialidade técnica do perito designado, o Ministério Público, por meio de manifestação registrada sob o Num. 14840289 - Pág. 4, opinou pela necessidade de suspensão da tramitação do feito até a realização de nova prova pericial.

Instada a se manifestar após a juntada de novo laudo pericial aos autos de origem, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer pelo desprovimento do presente recurso, opinando pela manutenção da decisão que autorizou a imissão provisória na posse em favor da parte agravada, relativamente aos imóveis objeto da ação originária.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Pressentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Posto isto,
cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada em desfavor dos agravantes, deferiu, liminarmente, a imissão de posse nos bens imóveis descritos na exordial, em favor da Equatorial Transmissora SA.

Havendo nos autos
questão de natureza preliminar,
consistente na alegação de
incompetência da Vara Agrária
para o julgamento da presente demanda, passo à sua análise.

Consoante já exposto, os agravantes sustentam a incompetência da Vara Agrária da Comarca de Castanhal para processar e julgar a demanda originária, ao argumento de que os imóveis objeto da medida de imissão provisória na posse possuem natureza urbana, o que afastaria a atribuição jurisdicional daquela unidade especializada.

Como é cediço, há dois critérios para orientar a classificação dos bens imóveis no que tange à sua natureza, quais sejam: (i) o da localização e (ii) o da destinação.

Ocorre que, se fosse adotado de forma exclusiva o critério da localização, haveria uma equiparação automática e simplista entre imóveis situados em zona rural e sua natureza rural, e, por conseguinte, imóveis inseridos em zona urbana seriam, indistintamente, considerados urbanos. Essa abordagem, contudo, mostra-se insuficiente diante da complexidade fática que pode envolver a utilização de determinada propriedade.

Por outro lado, ao se adotar o critério da destinação econômica, constata-se que um imóvel situado em zona urbana pode, perfeitamente, ostentar natureza rural, desde que seja utilizado para atividades próprias do meio rural, como agricultura, pecuária ou extrativismo vegetal. Da mesma forma, imóveis localizados em zona rural podem ser qualificados como urbanos, a depender da finalidade a que se destinam.

Ciente da complexidade dessa definição, o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964) preocupou-se em conceituar, de maneira objetiva, o que se entende por
imóvel rural
, estabelecendo:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Com base nesse conceito legal, é possível concluir que a localização geográfica isoladamente considerada não é suficiente para definir a natureza jurídica do imóvel. O que deve prevalecer, portanto, é a utilização concreta do bem e sua destinação econômica predominante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério da destinação funcional do imóvel é essencial para a sua correta classificação como urbano ou rural:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos.

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica.

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.
Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). (...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Com efeito, tal interpretação alinha-se ao entendimento doutrinário esposado por Oswaldo Opitz e Silvia Opitz
[1]
, que assim lecionam:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

Assim, voltando-se ao caso concreto, e visando elucidar com precisão a controvérsia posta, impõe-se retomar os pontos centrais suscitados pela parte recorrente:

1. Não há qualquer prova idônea, por parte da agravada, que comprove a utilização rural dos imóveis sub judice;

2. A agravada deliberadamente omitiu a incidência de IPTU sobre as áreas afetadas, tributo este de competência municipal e típico de imóveis com natureza urbana;

3. As propriedades em questão estão circundadas por edificações urbanas, como prédios residenciais, escolas, hospitais, restaurantes, entre outros equipamentos urbanos, o que revela o adensamento urbano consolidado na região;

4. Os imóveis possuem inequívoca destinação urbana, conforme demonstra a existência de loteamento registrado desde 14/05/2013, em virtude de contrato de sociedade em conta de participação celebrado com a empresa CIPASA – Centro Norte Desenvolvimento Urbano S/A, além da tramitação de projeto de construção de um empreendimento do tipo Outlet na localidade;

5. A agravada omitiu, de forma dolosa, a matrícula nº 10.524, que corresponde à área afetada pela servidão, com o intuito de suprimir certidão que caracteriza a área como urbana, fazendo referência apenas à matrícula nº 15.140, evidenciando conduta de má-fé processual;

6. Foi celebrado contrato de compra e venda de parcela da área pertencente aos agravantes para fins de implantação de subestação de energia, no qual consta, expressamente, que o imóvel se encontra em área de expansão urbana, tendo a própria agravada assumido a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Os imóveis atingidos pela instituição da servidão administrativa encontram-se localizados nos Municípios de
Marituba e Ananindeua
, sendo identificados pelos seguintes registros imobiliários, conforme consta dos autos originários:

1.

Matrícula nº 45.951
– Classificada como
Terreno Agrícola
(ID 7063035);

2.

Matrícula nº 45.950
– Parte integrante da denominada
Fazenda Bom Jesus
, da qual também faz parte a matrícula nº 45.951. Após levantamento geodésico, houve a ratificação de sua área, a requerimento do proprietário, para constar como
Terreno Rural
(ID 7063027);

3.

Matrícula nº 21.170LA
–
Terreno Rural
(ID 7063051);

4.

Matrícula nº 432
–
Terreno Rural
(ID 7063067);

5.

Matrícula nº 48.674
–
Terreno Rural
(ID 7063154);

6.

Título ITERPA nº 02027
–
Terreno Rural
(ID 7063182);

7.

Matrícula nº 01
–
Terreno Rural
(conforme Procuração, ID 7063205);

8.

Matrícula nº 15.140
–
Terreno Agrícola
(ID 7063219).

Nos termos da alínea “a” do item 3 do inciso II do §1º do art. 176 da Lei de Registros Públicos (Lei Federal nº 6.015/73), a qual trata dos requisitos para a abertura de matrícula de imóvel rural, estabelece-se que:

3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação:

a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área;

Destarte, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) é documento oficial emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), destinado a comprovar a regularidade cadastral de imóveis rurais. Nele constam informações relevantes sobre a propriedade, como a identificação do titular, a área total, a localização, a forma de exploração e a classificação fundiária, elementos essenciais para a caracterização da natureza do bem.

Sob o ponto de vista probatório, a jurisprudência nacional reconhece que o cadastro do imóvel junto ao INCRA, comprovado por meio do CCIR, constitui elemento suficiente para atestar a natureza rural da propriedade, especialmente quando analisado em conjunto com o critério da destinação econômica, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2002 A 2003. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.
REGISTRO IMOBILIÁRIO INDICANDO QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA NA ZONA RURAL DE CABO FRIO
.
APRESENTADO O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL JUNTO AO INCRA, SENDO DOCUMENTO IDÔNEO PARA ATESTAR A DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM EM ATIVIDADE RURAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 174 DO STJ, SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS.
AFASTADA A INCIDÊNCIA DO IPTU, SOB PENA DE BITRIBUTAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.”

(TJ-RJ
- APL: 00053602420138190011 202200197519, Relator: Des(a).
CLÁUDIA TELLES DE MENEZES
,
Data de Julgamento
:
28/02/2023
, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (...).
LOTE CLASSIFICADO COMO DE EXPANSÃO URBANA POR LEI MUNICIPAL. USO RURAL. CADASTRO JUNTO AO INCRA E PAGAMENTO DE ITR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO NÃO RURAL PELO MUNICÍPIO.

NECESSIDADE DE NOTIFICAR O INCRA ACERCA DA MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DO IMÓVEL.

PRECEDENTES DESSE TJPR. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR O DESMEBRAMENTO DO IMÓVEL SE O FEITO PROSSEGUIR. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(
TJ-PR
- AI: 15832583 PR 1583258-3 (Acórdão), Relator:
Fabio André Santos Muniz
,
Data de Julgamento: 07/02/2017
, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1969 13/02/2017)

“USUCAPIÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO IMÓVEL RURAL INFORMAÇÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS REGISTRO NO INCRA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A ALTERAÇÃO DE SUA NATUREZA E DE LEI MUNICIPAL- NECESSIDADE DE CITAÇÃO DAS CONFRONTANTES - RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.”

(
TJ-SP
- AI: 0195039-18.2012.8.26.0000,
Relator: Fortes Barbosa,

Data de Julgamento
:
04/04/2013
, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2013)

Ademais, cumpre destacar que a
certidão de matrícula
emitida pelo
Ofício de Registro de Imóveis
possui
presunção de veracidade
, uma vez que é dotada de
fé pública
, conforme expressamente previsto no
art. 3º da Lei nº 8.935/1994 (Lei dos Cartórios)
, combinado com o
art. 217 do Código Civil
, in verbis:

Lei nº 8.935/1994

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito,
dotados de fé pública
, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Código Civil

Art. 217. Terão a mesma força probante os traslados e as
certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro
, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.

No caso concreto, diante da aparente divergência entre as informações constantes nas certidões do Registro de Imóveis — revestidas de fé pública — e os elementos unilaterais apresentados pelos agravantes, entende-se que prevalece a presunção de veracidade dos atos registrais.

É sabido que os registros realizados pelos oficiais são lavrados com base na documentação exigida por lei, e refletem o cumprimento de requisitos formais estabelecidos na Lei de Registros Públicos e nos parâmetros fixados pelo INCRA, jamais se tratando de manifestação de vontade do proprietário.

A fé pública atribuída aos atos notariais e registrais possui respaldo normativo e somente prova cabal em sentido contrário seria apta a infirmá-la. No presente caso, apesar das alegações apresentadas pelos recorrentes, as informações por eles trazidas não possuem a robustez necessária para desconstituir a força probatória das certidões imobiliárias juntadas aos autos.

A propósito, colaciona-se jurisprudência que reconhece a presunção de veracidade dos atos notariais e registrais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DOAUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.
A escritura pública possui fé pública, sendo dotada de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas em sentido contrário (art. 215 do Código Civil).
(...) APELAÇÃOCONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJ-GO –
Apelação Cível: 02385492720188090107
MORRINHOS, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021,
2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE IMÓVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA.
ATO NOTARIAL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE FÉ PÚBLICA
. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
(...) No caso dos autos, não há demonstração da probabilidade do direito, diante da ausência de elementos comprovando a verossimilhança das alegações da parte autora. A parte agravante pretende anular atos notariais alegando que o imóvel objeto da demanda é de sua propriedade. Segundo se observa dos autos, o agravante se limitou a alegar seu direito de propriedade, sem trazer provas seguras a respeito dos fatos que alega.

Em princípio os atos notariais gozam de fé pública e presunção de legitimidade.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS -
AI: 70082107608 RS, Relator:
Giovanni Conti, Data de Julgamento: 24/10/2019
, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

Não obstante os fundamentos já delineados, a parte agravante persiste na tese de que os imóveis em questão possuem natureza urbana. Em reforço a esse argumento, menciona o fato de que a concessionária, ora agravada, celebrou escritura pública de promessa de compra e venda referente a parte do terreno registrado sob a matrícula nº 59.491, com a finalidade de implantar subestação de energia vinculada à linha de transmissão. Alega, ainda, que referido terreno teria sido registrado como urbano e que, na escritura, a própria agravada teria assumido responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Todavia, cumpre esclarecer que a escritura mencionada não faz referência expressa à natureza urbana do imóvel, mas apenas indica que ele se encontra em área de expansão urbana, conforme consignado na cláusula primeira do referido instrumento contratual. Como já exaustivamente analisado neste voto, a mera localização da propriedade em área urbana ou de expansão urbana não é elemento suficiente para caracterizar sua natureza jurídica.

Com efeito, o simples fato de o imóvel estar situado em área de expansão urbana não implica, de forma automática, sua conversão em bem de natureza urbana. Tal circunstância apenas indica potencial vocação para uso urbano no futuro, o que não impede sua utilização atual para fins rurais, sobretudo diante da documentação comprobatória de que os imóveis encontram-se regularmente cadastrados no INCRA.

Neste ponto, convém reiterar que o cadastro perante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, acompanhado da emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, constitui, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, prova idônea da destinação rural da propriedade, especialmente quando conjugado com a finalidade econômica do bem.

Ademais, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 32, que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana do Município, nos termos da legislação civil.

O §1º do mesmo dispositivo especifica que, para efeitos fiscais, considera-se como zona urbana aquela definida por lei municipal, desde que estejam presentes ao menos dois dos melhoramentos públicos elencados em seus incisos:

Assim, a incidência válida do IPTU está condicionada à comprovação da localização do imóvel em zona urbana que atenda aos requisitos legais mínimos supramencionados. A simples referência a eventual cobrança do tributo não é suficiente, por si, para firmar a natureza urbana da propriedade, caso ausente a devida infraestrutura pública mínima.

Sobre esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que não incide IPTU sobre imóvel localizado em zona urbana quando este é comprovadamente destinado à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. O entendimento foi firmado pela Primeira Seção daquela Corte, no rito dos recursos repetitivos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (
REsp 1112646/SP,
Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009
, DJe 28/08/2009)

Da análise dos documentos apresentados pelos agravantes, não se constata a presença dos requisitos mínimos exigidos pela legislação tributária para a incidência do IPTU sobre os imóveis em questão, ainda que situados em área de expansão urbana. A recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, que os imóveis estariam cercados por prédios, escolas, hospitais e restaurantes, sem apresentar comprovação documental efetiva dessas condições.

Ressalte-se que um único print extraído de imagem cartográfica da região afetada não constitui meio de prova suficiente para atestar a existência dos melhoramentos urbanos exigidos pelo art. 32, §1º, do Código Tributário Nacional, tampouco para conferir ao imóvel a natureza jurídica urbana.

Importa destacar, ainda, que, embora o Município de Ananindeua tenha editado a Lei nº 2.380/2009, a qual institui as Macrozonas Urbanas em seu território, a simples previsão normativa local não tem o condão de, por si, converter imóvel rural em urbano. Para que a alteração de uso do solo seja válida e eficaz, é imprescindível a comunicação formal ao INCRA, com o devido cumprimento dos trâmites legais.

E não só isso, o
artigo 53 da Lei Federal n. 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece que:
todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos
dependerão de prévia audiência do INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que comprove o atendimento aos requisitos acima, nem se verifica que os órgãos competentes tenham sido consultados ou anuído com a suposta alteração da natureza do imóvel. A comunicação oficial ao INCRA, em particular, reveste-se de especial importância, pois evita inconsistências cadastrais, disputas administrativas e, sobretudo, o risco de bitributação, em razão de eventual cobrança simultânea de ITR e IPTU.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria o entendimento consolidado sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – IMÓVEL CADASTRADO NO INCRA – PAGAMENTO DO ITR DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL AO INCRA – BITRIBUTAÇÃO CONFIGURADA – NATUREZA URBANA DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- apelação desprovida.

(TJPR - APL- 0000666-77.2016.8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: Desembargador
Guilherme Luiz Gomes
.
Julgado em

10.02.2020
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA (IPTU)- NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA URBANA DO IMÓVEL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)- SENTENÇA MANTIDA
. -
Sem os requisitos que inseririam o imóvel objeto da cobrança em área considerada urbana, ilegítima a cobrança do IPTU, como corretamente reconhecido na sentença.

(TJ-MG - APL: 10188160115104002 Nova Lima, Relator:
Elias Camilo
, Data de Julgamento:
24/03/2022
, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Não se sustenta, igualmente, a alegação de que os imóveis possuem destinação urbana em razão da existência de loteamento desde 14/05/2013, conforme contrato de sociedade em conta de participação celebrado com a empresa CIPASA – Centro Norte Desenvolvimento Urbano S/A, bem como da alegada existência de projeto em andamento para construção de um outlet na área.

Isso porque não há nos autos qualquer comprovação de que o referido loteamento tenha sido efetivamente implementado ou esteja em fase de execução. A mesma ausência de evidência aplica-se ao suposto projeto do outlet, o qual, embora mencionado pela concessionária agravada, não teve o início de suas obras comprovado.

Cumpre ainda destacar que, conforme consta do despacho da SEIDUR, datado de 2 de outubro de 2023 (Memo nº 01312023), o procedimento autorizado foi expressamente classificado como “aprovação do desmembramento” do imóvel registrado sob a matrícula nº 48.674, e não como aprovação de loteamento residencial.

O próprio ato administrativo reconhece que o objetivo é viabilizar um processo de Registro Fundiário Urbano de interesse do município, o que revela a existência de fase preparatória de regularização, e não uma situação consolidada de urbanização. Essa condição é reforçada pelo conteúdo do Ofício nº 83/2024 – GAB/SEIDUR, que reconhece a inexistência de aprovação formal de loteamento residencial, o que enfraquece ainda mais a tese de que o imóvel se insere em contexto urbano plenamente estabelecido.

Portanto, a simples aprovação de desmembramento, desacompanhada de prova da instalação de infraestrutura urbana ou de alteração concreta da destinação rural da área, não configura elemento suficiente para afastar a competência da Vara Agrária. Ainda mais diante da existência, nos autos, de laudo pericial técnico que aponta a utilização rural dos imóveis.

A aprovação do desmembramento configura, em verdade, ato administrativo voltado à regularização registral da propriedade, sem implicar, por si, a conversão do bem em imóvel urbano nem sua integração a um núcleo urbano consolidado.

O laudo pericial subscrito por profissional imparcial, sra. Weise Martins, é claro ao apontar que os imóveis atingidos pela servidão apresentam características tipicamente rurais, com expressivas áreas verdes. A perícia foi elaborada com base em critérios técnicos precisos e documentos pertinentes, demonstrando, de forma clara e fundamentada, a natureza rural das propriedades.

O valor probante da perícia judicial, especialmente em matérias que demandam conhecimento técnico especializado, como ocorre nas ações de servidão administrativa, é amplamente reconhecido pela jurisprudência. Consoante decidiu o STJ, ainda que o juiz não esteja vinculado às conclusões do perito, sua recusa exige motivação relevante, dada a posição de imparcialidade do expert nomeado pelo juízo:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”

(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).”

Diante desse contexto, inexistindo razões plausíveis ou elementos técnicos relevantes que comprometam a integridade e a credibilidade do laudo pericial, elaborado com observância aos critérios técnicos adequados e às peculiaridades dos imóveis atingidos pela servidão, não se justifica o afastamento de sua conclusão, a qual indica que os referidos bens possuem natureza rural.

Por fim, a parte agravante alega que a agravada indicou indevidamente a área de servidão de 1,8157 hectares como integrante da matrícula nº 15.140 – CRI, quando, na verdade, referida área estaria compreendida na matrícula nº 10.524, a qual descreve o imóvel como “terreno urbano”.

Aduz, ainda, que a indicação equivocada teria ocorrido com o propósito de ocultar dolosamente a certidão que reconhece parte da área afetada como urbana, com o objetivo de induzir o Juízo em erro, configurando, em sua visão, conduta de má-fé processual. Para amparar tal alegação, junta aos autos a matrícula nº 10.524, onde consta a qualificação de "terreno urbano", acompanhada de imagem da área afetada.

Entretanto, cabe esclarecer que o Poder Judiciário deve analisar com cautela o conjunto probatório apresentado pelas partes, a fim de evitar decisões precipitadas ou desprovidas de segurança jurídica.

No caso concreto, à luz dos documentos juntados aos autos, não é possível aferir a suposta má-fé da concessionária agravada, neste juízo preliminar.

Neste ponto, vale destacar o conteúdo do laudo técnico elaborado pela perita nomeada pelo juízo de origem, no qual se responde, de forma expressa, ao questionamento sobre a inclusão da matrícula nº 10.524 no rol de imóveis afetados pela desapropriação. Segundo a perita, a área objeto de desmembramento deu origem à matrícula nº 10.524, e embora o documento registral apresente elementos que possam indicar descaracterização da funcionalidade originária do imóvel, foi considerada a natureza rural da propriedade, com base na Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e na Lei nº 8.629/1993.

Nos termos do art. 5º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais devem atuar com lealdade e boa-fé, sendo esta presumida, enquanto a má-fé exige prova cabal. O art. 80 do CPC, por sua vez, enumera hipóteses específicas que configuram litigância de má-fé, exigindo-se, para o seu reconhecimento, comprovação robusta da intenção dolosa, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria entendimento que reforça a exigência de prova inequívoca para o reconhecimento de conduta desleal no processo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL - PENALIDADE AFASTADA. -
"Não configura litigância de má-fé e, consequentemente, mostra-se incabível a aplicação da respectiva penalidade quando não comprovado o dolo processual
." (STJ - Ag: 13844624/MG). (TJ-MG - AC: 10040150040737001 MG, Relator:
Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/12/2018,
Data de Publicação: 22/01/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUMIDA. ART. 5º DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. NECESSIDADE. ART. 373, I, DO CPC, COMPETE À PARTE AUTORA A DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO VERIFICADO.
DECISÃO MANTIDA.

(TJ-DF 07160466120178070000 DF 0716046-61.2017.8.07.0000, Relator:
GISLENE PINHEIRO,
Data de
Julgamento: 21/02/2018
, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2018)

A argumentação sustentada pela parte recorrente não se apoia em elementos concretos, mas sim em suposições desprovidas de respaldo probatório, especialmente no que diz respeito à suposta conduta dolosa da concessionária agravada. Diante da ausência de demonstração inequívoca de má-fé, não há como acolher a pretensão recursal nesse ponto.

Considerando toda a fundamentação acima exposta, impõe-se reconhecer que os imóveis objeto da presente demanda devem ser considerados de natureza rural, à vista de sua destinação rural, evidenciada tanto pelas matrículas imobiliárias apresentadas, quanto pelo laudo pericial constante dos autos, cuja conclusão permanece incólume diante da fragilidade dos argumentos suscitados pelos agravantes.

Com base nisso, cumpre observar que o art. 126 da Constituição Federal, bem como o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, com a redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 30, impuseram ao Poder Judiciário estadual o dever de instituir Varas especializadas para dirimir conflitos fundiários.

Atendendo a tal comando constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005 – GP, cujo teor delimita a competência das Varas Agrárias, especialmente nos casos em que a natureza rural do imóvel é determinante para a definição do juízo competente:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência
das Varas Agrárias são as ações que
envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terra em área rural”.

“Art. 3º - Na competência das Varas Agrarias
também se incluem as ações de desapropriação e de
constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvada a competência da Justiça Federal
.”

In casu
, se está diante de Ação de Constituição de Servidão Administrativa em imóveis rurais, para a construção, operação e manutenção da LINHA DE TRANSMISSÃO MARITUBA – CASTANHAL C1, CIRCUITO SIMPLES, 230 KV e SECCIONAMENTO LT 230kV GUAMÁ - UTINGA C1 e C2, CD - SE MARITUBA, iniciativa de evidente interesse público, o que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da jurisdição especializada.

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Da imissão provisória na posse

A Lei nº 9.074/1995, que estabelece normas para a outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos, dispõe, em seu art. 10, que compete à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL declarar a utilidade pública das áreas necessárias à implantação de instalações por parte de concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor elétrico, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa.

Conforme informado pela concessionária agravada, foram editadas a Resolução Autorizativa nº 6.550, de 31 de julho de 2017, e a Resolução Autorizativa nº 7.432, de 6 de novembro de 2018, ambas emitidas pela ANEEL, por meio das quais foram declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, os imóveis descritos na petição inicial.

As áreas mencionadas destinam-se à implantação da Subestação 500/230/69 kV Marituba, bem como à execução de obras referentes à Linha de Transmissão Marituba – Castanhal C1, Circuito Simples, 230 kV, incluindo o seccionamento da LT 230 kV Guamá – Utinga C1 e C2, CD – SE Marituba.

O cerne deste ponto da controvérsia consiste em verificar se a parte Agravada faz jus à liminar por ela pleiteada na Ação de Constituição de Servidão Administrativa.

Data vênia à argumentação da parte agravante, a interpretação que busca condicionar a concessão da imissão provisória na posse exclusivamente aos parâmetros do §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não se aplica ao presente caso, uma vez que as alíneas “a” e “b” do referido parágrafo tratam especificamente de imóveis sujeitos à incidência do imposto predial urbano (IPTU).

Conforme já demonstrado nos autos, os imóveis objeto da lide possuem natureza rural, não sendo, portanto, sujeitos ao IPTU, mas sim ao Imposto Territorial Rural (ITR). Assim, não há que se falar em exigência de valor locativo, tampouco em aplicação das condicionantes previstas nas alíneas “a” e “b” do §1º do art. 15, uma vez que tais dispositivos destinam-se exclusivamente à realidade tributária de imóveis urbanos.

A redação do caput do art. 15 é clara ao prever que, em caso de urgência alegada pelo expropriante e com o depósito da quantia arbitrada, o juiz deverá deferir a imissão provisória na posse dos bens, sendo essa a regra geral aplicável, inclusive no caso de imóveis rurais, como o que se verifica no presente feito:

"Art. 15. Se o expropriante
alegar urgência
e
depositar quantia arbitrada
de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita,
independente da citação do réu
, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo,
caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial
;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido; (...)"

A exigência relativa ao valor locativo constitui exceção legal, aplicável exclusivamente aos imóveis urbanos sujeitos ao IPTU, e não se estende aos imóveis rurais. Nesse cenário, o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 é claro ao dispor que a imissão provisória na posse poderá ser concedida antes mesmo da citação do expropriado, desde que comprovada a urgência e efetuado o depósito da quantia arbitrada.

Assim, a concessão de tutela provisória de urgência para fins de imissão provisória na posse, ainda que sem a oitiva prévia da parte contrária, não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme expressamente dispõe o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência
; (...) (grifei)

Na prática, atendidos os requisitos legais previstos no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, ou seja, a declaração de utilidade pública, a demonstração de urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, não há margem legal para que o magistrado indefira a imissão provisória na posse.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos comprovam o preenchimento integral dos pressupostos exigidos.

A
utilidade pública
do empreendimento está configurada, uma vez que a posse provisória sobre a área indicada é condição indispensável para a implementação da Linha de Transmissão Marituba – Castanhal, integrante do sistema elétrico nacional. Trata-se de obra essencial ao fortalecimento e modernização da rede de transmissão, em consonância com as diretrizes traçadas pelo Governo Federal, voltadas à garantia da segurança energética e à modicidade tarifária em benefício da população.

No que se refere à
urgência
, ela se revela evidente. A construção e operação da Subestação Marituba exige o início imediato das obras, sob pena de comprometer o cronograma do projeto e frustrar os compromissos contratuais assumidos pela concessionária, notadamente no âmbito do Contrato de Concessão nº 20/2017.

A própria iniciativa de recorrer ao Poder Judiciário, após tentativas de negociação com os proprietários, não configura abuso de direito de ação, tampouco desvio de finalidade, violação ao princípio da boa-fé ou comportamento contraditório. Trata-se de exercício legítimo do direito de ação, com respaldo na legislação e nas cláusulas contratuais regentes da concessão.

Cabe, ainda, ressaltar que a Administração Pública, no exercício do seu juízo discricionário, pode declarar a urgência da obra pública com base na conveniência e oportunidade, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, mas tão somente examinar sua legalidade formal.

Nos autos originários, restou demonstrado que a concessionária procedeu à avaliação técnica dos imóveis atingidos e efetuou o depósito do valor correspondente à indenização prévia, no montante de R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa e três centavos), conforme laudo pericial apresentado.

Dessa forma, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de desapropriação por utilidade pública ou instituição de servidão administrativa, a imissão provisória na posse pode ser concedida independentemente da citação do réu, da avaliação judicial definitiva ou do pagamento integral da indenização, desde que haja urgência e depósito judicial do valor arbitrado, nos moldes do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO.

DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO.
PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA.
PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente
. II
- O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática
.
(...) IV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017.
V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AREsp: 1933654
CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, Data de Julgamento:
07/12/2021
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Em igual sentido tem se orientado as decisões desta E. Corte, conforme precedentes que abaixo colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34
(...)
3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o § 1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo;

4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel;
5- Depósito prévio de caução, como medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente (§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00057762420178140000 BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE.
IMISSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CAUÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJ-PA 08085395720208140000, Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/04/2021
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
À UNANIMIDADE. (...) 2
. Em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço

ofertado, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto Lei nº 3.365/41.
(...)

(TJ-PA 08102012220218140000, Relator:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2022
, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/10/2022)

Verifica-se que a mera discordância quanto ao valor da indenização não possui o condão de obstar a concessão da imissão provisória na posse, quando preenchidos os requisitos legais.

Todavia, entendo que, no âmbito restrito do julgamento do presente Agravo de Instrumento, não é cabível a análise do valor ofertado pela concessionária agravada, tampouco cabe emitir juízo de valor acerca de sua adequação ou justiça. A discussão sobre eventual insuficiência do montante depositado deverá ser oportunamente apreciada pelo juízo de origem, no bojo da ação de conhecimento, mediante regular instrução processual, assegurando-se o contraditório e ampla produção de provas.

Caso reste comprovado que o valor inicialmente ofertado não reflete a justa indenização, poderá ser determinada a complementação do valor, conforme previsto na legislação e na jurisprudência dominante.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 533.914 – MG (2014/0146297-1) [...] IMISSÃO PROVISÓRIA MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR INDICADO EM PERÍCIA PARTICULAR. DETERMINAÇÃO DE PRÉVIA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PREVALENCIA DO INTERESSE PÚBLICO.
(...)
A construção e passagem do mineroduto atenderá ao interesse público e não se vislumbra prejuízo para o agravado com a imissão provisória na posse, pois o valor da indenização poderá ser apurado no curso da demanda e sobre a diferença entre ele e o valor do depósito incidirão juros remuneratórios.

(
STJ - AREsp: 533914
MG 2014/0146297-1, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA
, Data de Publicação: DJ 19/03/2019)

Ademais, colaciona-se julgado proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo, cuja fundamentação guarda estreita similitude com a controvérsia ora examinada:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM LINHA DE TRANSMISSÃO LT 138KV CASTANHAL RB. DIREITO REAL DE UTILIDADE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
(...)
a construção de linhas de transmissão para distribuição de energia elétrica transcende à esfera do individual, porquanto os benefícios decorrentes da atividade são revestidos não apenas em favor do titular dos direitos, mas também ao Estado e a Sociedade
.

2. Como observado pelo Juízo a quo, foi juntada aos autos a Resolução Autorizativa nº 9.638/21 da ANEEL em que foi declarada a área como de utilidade pública, bem como apresentados elementos indicativos da propriedade e/ou posse do imóvel, a oferta de preço, assim como o respectivo memorial descritivo.

3
. Em relação ao valor do depósito, entendo que haverá no decorrer do processo ampla instrução para dirimir o correto valor, não sendo justificativa para impedir o avanço das obras, que são, frise-se, de interesse público.

Durante a instrução podem ser demonstrados qualquer eventual prejuízo que será devidamente arbitrado.

(TJ-PA - AI: 08032882420218140000, Relator:
DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento:

30/08/2021
,
2ª Turma de Direito Público,
Data de Publicação: 31/08/2021)

No mais, pondero que os precedentes invocados pela parte agravante, com o objetivo de sustentar o pedido de suspensão da decisão que autorizou a imissão provisória na posse, não se mostram aplicáveis ao caso concreto, ainda que versem sobre a mesma matéria de fundo, por se tratarem de situações fáticas específicas e distintas da dos presentes autos.

No Agravo de Instrumento nº 0806959-60.2018.8.14.0000, julgado em 25/02/2019, sob relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a decisão interlocutória que havia deferido a imissão na posse em favor da Equatorial Transmissora 7 SPE S.A. foi cassada, em razão da demonstração concreta dos prejuízos significativos que a servidão causaria ao imóvel, bem como da discrepância evidente no valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais. Diferentemente do que ocorre nos autos em apreço, a parte agravante não logrou demonstrar prejuízo efetivo e mensurável, limitando-se a afirmações hipotéticas e desprovidas de respaldo probatório concreto.

De igual modo, o Agravo de Instrumento nº 0009210-10.2012.8.14.0028, julgado em 13/05/2013, sob relatoria da Exma. Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho, fundamentou-se na necessidade de avaliação judicial prévia para fixação do quantum indenizatório — entendimento esse já superado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes recentes mencionados anteriormente, especialmente no âmbito dos recursos repetitivos.

Diante disso, e considerando os elementos fáticos e documentais constantes nos autos, não se verifica, nesta fase processual, a presença do
periculum in mora
em favor da parte agravante. Ao revés, o risco de dano é evidenciado em favor da coletividade, uma vez que o eventual atraso na implantação das obras vinculadas ao projeto de transmissão de energia elétrica, além de gerar ônus contratuais à concessionária, compromete a segurança energética da população, contrariando o interesse público primário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.32

Belém, 25/06/2025